Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022779-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA - CPF: 056.003.121-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IDOMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 977.894.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYDSON AYRES MOREIRA - CPF: 052.551.021-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALBERTO MOREIRA BRITO - CPF: 058.330.881-35 (VÍTIMA), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (VÍTIMA), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE “
NÃO CARACTERIZA QUALQUER AMEAÇA
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – ATO VOLUNTÁRIO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – JULGADO DO STJ – ARESTOS DO TJMT E TJMG – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

O ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente, a configurar o ilícito (TJMT, N.U 0009786-43.2018.8.11.0006).

Se a promessa de mal injusto e grave proferida pelo apelante, após ter sido contido por funcionários do estabelecimento comercial, impôs temor à vítima, resulta configurado o crime de ameaça (TJMG, AP no 1.0024.15.188296-6/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1022779-42.2020.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1022779-42.2020.8.11.0003), que o condenou por furto simples e ameaça a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155,
caput
, e art. 147,
caput
, ambos do CP - (ID 94575070).

O apelante sustenta que a conduta “
não caracteriza qualquer ameaça
”.

Pede o provimento para que seja absolvido da ameaça (ID 94575085).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 94575089).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Furto simples e Ameaça [art. 155, caput e art. 147, ambos do Código Penal] - sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida absolvição do delito de ameaça, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – crime devidamente configurado – P elo desprovimento do recurso
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 97830474)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial “Supermercado Atacadão”, sediado na Avenida Bandeirantes, n.o 2432, Bairro Jardim Oliveira, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA subtraiu, para proveito próprio, coisas alheias móveis da referida empresa, bem como, por meio de palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima M.A.M.B. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal c.c artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 94575008)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A vítima M.A.M.B. (funcionário do estabelecimento comercial vitimado), ao ser ouvido em Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, o depoente estava responsável pelo monitoramento do Supermercado quando a equipe que comanda as câmeras informou que o suspeito havia pegado esse Whisky Gold Label na prateleira, levou para o corredor da loja, onde não existe um certo ponto da câmera e o colocou dentro de suas vestes. Narrou que, quando o acusado saiu do corredor, o Whisky já não estava mais na mão dele. Relatou que abordou o réu na saída do estabelecimento e, ao tocar nele, já sentiu o volume do Whisky. Esclareceu que já estavam no estacionamento do estabelecimento e tentou segurá-lo porque já estava tentando fugir, tendo ele corrido, mas o depoente e outro segurança foram atrás dele e lograram êxito em detê-lo até a chegada da polícia militar. Afirmou que então o acusado passou a ameaçar o declarante.

Mencionada pessoa complementou que o denunciado ficava lhe encarando e falando para não esquecer do rosto dele porque ele não iria esquecer do rosto do depoente e que voltaria ao estabelecimento. [...]

O policial militar responsável pela prisão do acusado, Idomar de Souza Rocha, foi categórico em afirmar que, após acionados via CIOSP para atender essa ocorrência no estacionamento do estabelecimento comercial “Supermercado Atacadão”, se deslocaram até o local indicado, ocasião em que o chefe de segurança levou a guarnição até a entrada do mercado, onde o suspeito estava detido. Relatou que foram informados de que o suspeito saiu correndo com uma garrafa de bebida e os seguranças perceberam e saíram atrás, logrando êxito em detê-lo, motivo pelo qual foi realizada a sua prisão em flagrante. Afirmou que os seguranças relataram que o réu proferiu ameaças contra eles, dizendo que retornaria até o local e que aquilo não iria ficar daquele jeito. Confirmou que o segurança o abordou no estacionamento, mas ele fugiu, jogou a garrafa no chão e foi detido. Mencionou que havia dois ou três seguranças e que aquele que efetuou a abordagem estava assustado em razão das ameaças. [...]

Na audiência de instrução, o réu Roger Fernando Ferreira Portela, ao ser interrogado, confessou a prática do crime de furto narrado na exordial acusatória, esclarecendo todo o iter criminis por ele praticado.

Afirmou que realmente pegou a garrafa de Whisky, mas negou ter ameaçado a vítima. [...]

No que tange ao delito de furto, observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, já que houve a confissão da prática criminosa pelo acusado, corroborada pelos demais elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado. [...]

O mesmo concluo quanto ao delito de ameaça, já que a vítima confirmou em Juízo que foi ameaçada pelo réu no momento de sua abordagem, o que restou devidamente corroborado pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.

A despeito da negativa do acusado, a autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois as provas produzidas durante a instrução demonstram que existem elementos seguros acerca da sua autoria no delito em questão. [...]

Em face do exposto, ressalte-se, por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis. Logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, outro caminho não resta a não ser julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação penal.

À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 155, caput e art. 147, ambos do Código Penal.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 94575070)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Idomar de Souza Rocha, policial militar (ID 94575003), Cleydson Ayres Moreira, policial militar (ID 94575003), Marcos Alberto Moreira Brito, vítima (ID 94575003) e interrogado o apelante (ID 94575003).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcos Alberto Moreira Brito, vítima (ID 94575054/ ID 94575057), Idomar de Souza Rocha, policial militar (ID 94575058/ ID 94575059) e o interrogatório do apelante (ID 94575060/ ID 94575063).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 20.10.2020, por volta das 17h30min, o apelante subtraiu, para proveito próprio, 1 (uma) garrafa de whisky Gold Label Reserve, avaliado indiretamente (ID 94575003) em R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), do estabelecimento comercial “Supermercado Atacadão”, situado à avenida Bandeirantes, n.o 2432, bairro Jardim Oliveira, no município de Rondonópolis/MT. Na sequência, a vítima Marcos Alberto Moreira Brito, fiscal de prevenção de perdas do supermercado, realizou a sua contenção, quando o apelante verbalizou: “
não esquece do meu rosto que eu não vou esquecer do seu e eu vou voltar aqui
” (ID 94575008);

- Marcos Alberto Moreira Brito [vítima] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que era fiscal de prevenção de perdas do supermercado, quando a equipe que monitora as câmeras lhe informou que o apelante pegou o whisky Gold Label na prateleira, levou para o corredor da loja e o colocou dentro de suas roupas; fez a primeira abordagem; o apelante saiu correndo, razão pela qual chamou outro segurança pelo rádio e conseguiram detê-lo na avenida Bandeirantes, em frente ao supermercado; em ato contínuo, o apelante lhe disse para não esquecer do rosto dele, porque ele não esqueceria do seu rosto e voltaria ao estabelecimento; outros seguranças chegaram para ajudar a segurá-lo e acionaram a polícia militar (ID’s 94575003/ 94575060/ 94575063);

- Idomar de Souza Rocha [policial militar], perante a autoridade policial e em Juízo, relatou que foi acionado, via CIOSP, para atender uma ocorrência no “Supermercado Atacadão”; no local, o chefe de segurança levou a guarnição até a entrada do estabelecimento, onde o apelante estava detido; receberam a informação de que o apelante pegou uma garrafa de whisky e saiu correndo; os seguranças conseguiram detê-lo até a chegada da polícia militar; segundo os seguranças, o apelante proferiu ameaças contra Marcos Alberto Moreira Brito, dizendo que retornaria até o local e que aquilo não iria ficar daquele jeito; o segurança que efetuou a abordagem estava assustado em razão das ameaças (ID’s 94575003/ 94575058/ 94575059);

- o apelante, tanto na fase policial quanto judicial, admitiu ter subtraído a garrafa de garrafa de whisky Gold Label Reserve, porém negou ter ameaçado a vítima (ID’s 94575003/ 94575060/ 94575063)

Dito isso, vejamos.

A ameaça proferida pelo apelante [“
não esquece do meu rosto que eu não vou esquecer do seu e eu vou voltar aqui
”], em contexto de crime patrimonial [furto], o qual foi contido pela vítima Marcos Alberto Moreira Brito, responsável por acionar a polícia militar, afigura-se suficiente para impor temor à vítima.

As declarações Idomar de Souza Rocha [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, demonstram que, no momento da prisão em flagrante, a vítima estava assustada.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente, a configurar o ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Se a promessa de mal injusto e grave proferida pelo apelante, após ter sido contido por funcionários do estabelecimento comercial, impôs temor à vítima, resulta configurado o crime de ameaça (TJMG, AP no 1.0024.15.188296-6/001 – Relator: Des. Edison Feital Leite – 11.12.2018).

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021